Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-07.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004523-07.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: OBEDE RODRIGUES FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE CARREIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário-base de servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional. O recorrente sustenta a inadequação da fundamentação adotada na sentença, baseada no art. 192 da CLT e na NR-15, e requer a reforma para aplicação da Lei Complementar Estadual no 502/2013, com pagamento em valor fixo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de normas celetistas para reconhecer adicional de insalubridade a servidora submetida a regime estatutário; (ii) estabelecer se a servidora integrante da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso faz jus ao adicional de insalubridade diante do regime remuneratório por subsídio e da ausência de previsão na Lei Complementar no 50/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre a servidora e o ente público tem natureza estatutária, razão pela qual a condenação fundada no art. 192 da CLT e na NR-15 se mostra incompatível com o regime jurídico aplicável.
O órgão julgador pode examinar, de ofício, a legalidade do pagamento pretendido, porque a matéria envolve ordem pública e se submete ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.
O efeito translativo do recurso autoriza a análise prévia da própria existência do direito ao adicional, ainda que o recorrente tenha impugnado especificamente apenas a base de cálculo da parcela.
A Lei Complementar no 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece subsídio fixado em parcela única e veda acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.
A norma específica da carreira prevalece, pelo princípio da especialidade, sobre legislação estadual geral, inclusive sobre a Lei Complementar no 502/2013, invocada pelo recorrente para disciplinar o pagamento do adicional em valor fixo.
O Poder Judiciário não pode criar vantagem pecuniária sem previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.
A perícia técnica não supre a falta de amparo legal, porque a constatação de insalubridade no ambiente de trabalho não basta para instituir verba remuneratória vedada pela lei de carreira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege a respectiva carreira. 2. A servidora integrante da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, submetida ao regime de subsídio previsto na Lei Complementar no 50/1998, não faz jus ao adicional de insalubridade por ausência de autorização legal expressa. 3. O efeito translativo do recurso permite ao órgão julgador examinar, de ofício, a própria legalidade do pagamento postulado contra a Fazenda Pública, antes de apreciar a base de cálculo da verba. 4. A aplicação de normas da CLT e da NR-15 é incompatível com o regime estatutário quando inexistir previsão legal específica para a vantagem reclamada."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual/MT no 50/1998, art. 44; Lei Complementar Estadual/MT no 502/2013; CLT, art. 192; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; Turma Recursal/MT, Súmula 24; TJMT, N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1001294-52.2023.8.11.0044, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 17.03.2026, publ. 20.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004523-07.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OBEDE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 740.659.122-53 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026